Tribunal: TJSP
Processo: 1020648-60.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Carta de arrematação – Modo derivado de aquisição da propriedade – Observância do princípio da continuidade - Indispensável recolhimento do ITBI - Entendimento do Conselho Superior da Magistratura - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1020648-60.2019.8.26.0602

Registro: 2020.0000339771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020648-60.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante DERCI
SACCONI MACHADO, é apelado 2o OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS,
TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA
DE SOROCABA.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1020648-60.2019.8.26.0602

Apelação Cível no 1020648-60.2019.8.26.0602 -Voto no 31.123 - Sorocaba - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1020648-60.2019.8.26.0602
Apelante: Derci Sacconi Machado
Apelado: 2o Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de
Pessoa Jurídica da Comarca de Sorocaba
Voto no 31.123.
REGISTRO DE IMÓVEIS Carta de arrematação
Modo derivado de aquisição da propriedade
Observância do princípio da continuidade -
Indispensável
recolhimento
do
ITBI
-
Entendimento
do
Conselho
Superior
da
Magistratura - Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta contra r.
sentença proferida pelo Juiz Corregedor Permanente do 2o Registro de
Imóveis e Anexos da Comarca de Sorocaba que reconheceu a
impossibilidade do registro da carta de arrematação, por inobservância
ao princípio da continuidade e falta de recolhimento do ITBI.
Sustenta o apelante a possibilidade do
registro sem o cumprimento de qualquer das exigências referidas.
Afirma que a arrematação judicial de imóvel é modo originário de
aquisição da propriedade, sendo descabido por falta de transmissão o
recolhimento do ITBI.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1020648-60.2019.8.26.0602

Apelação Cível no 1020648-60.2019.8.26.0602 -Voto no 31.123 - Sorocaba - Аνάφη
3
opinou pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
A carta de arrematação expedida pelo Juízo de
Direito da 5a Vara de Sorocaba - em 22/03/2009 - tendo por objeto o
bem imóvel da matrícula no 51.360, do 2o Registro de Imóveis e Anexos
da Comarca de Sorocaba, não comporta registro, sem o regular
cumprimento das exigências indicadas na nota devolutiva do Oficial –
observância do princípio da continuidade e recolhimento do ITBI.
Diversamente
da
tese
sustentada
pelo
apelante, a arrematação é forma derivada de aquisição da propriedade,
fruto de uma transmissão forçada de propriedade. Conforme leciona
Araken de Assis: é ato expropriatório por meio do qual o órgão
judiciário transfere coativamente os bens penhorados do patrimônio do
executado para o credor ou para outra pessoa (Manual da Execução.
Editora Revista dos Tribunais; 14a edição; São Paulo. 2012. p. 819).
Tratando-se de efetiva transmissão de bem
imóvel é indispensável a observância do encadeamento de atos no
registro, em prestígio ao princípio da continuidade, afinal, ao exigir que
cada inscrição encontre sua procedência em outra anterior, que
assegure a legitimidade na transmissão ou na oneração do direito,
acaba por transformá-la no elo de uma corrente ininterrupta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1020648-60.2019.8.26.0602

Apelação Cível no 1020648-60.2019.8.26.0602 -Voto no 31.123 - Sorocaba - Аνάφη
4
assentos, cada um dos quais se liga ao seu antecedente, como o seu
subsequente a ele se ligará posteriormente (Carvalho, Afrânio de.
Registro de imóveis. 2o ed. Rio de Janeiro. Forense. 1977. p. 285).
É exatamente está a posição firmada pelo
Colendo Conselho Superior da Magistratura:
[...] A arrematação é forma derivada de
aquisição
da
propriedade.
A
sentença
mencionou posicionamento superado do
Conselho Superior da Magistratura, que, no
biênio de 2012/2013, entendeu se tratar de
modo originário. Tal entendimento, contudo,
restou superado no biênio seguinte e, desde
então, não remanesce dúvida, no seio do
Conselho, sobre a natureza derivada. [...].
(TJSP,
Apelação
no
1004442-46.2015.8.26.0590,
Conselho
Superior
da
Magistratura,
Relator
Corregedor
Pereira
Calças,
j.
em
10/03/2017).
Registro de imóveis - arrematação em hasta
pública-forma derivada de aquisição da
propriedade - executada que não figura como
proprietária
do
imóvel
na
respectiva
matrícula
-
afronta
ao
princípio
da
continuidade - carta de adjudicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1020648-60.2019.8.26.0602

Apelação Cível no 1020648-60.2019.8.26.0602 -Voto no 31.123 - Sorocaba - Аνάφη
5
imóvel previamente expedida em favor da
executada, mas não levada a registro, que
não
basta
para
permitir
exceção
à
continuidade
-
recurso
desprovido.
(Apelação Cível 1009832-65.2014.8.26.0223,
Rel. Des. Manoel de Queiroz Pereira Calças,
j. 30/09/2016, DJ: 08/11/2016).
Conforme apontado na nota devolutiva do
Registrador de Imóveis nem todos os proprietários do imóvel foram
réus na ação de extinção de condomínio e nem todos que foram réus
são proprietários do imóvel (fl. 01); (...) segundo a matrícula no 51.360,
além das pessoas que compareceram o polo passivo da ação, são
proprietários do imóvel Viviane Martins Bonilha, Luciane Martins
Bonilha, Elcio Guerrazzi e sua esposa Francisca Messina Guerrazzi e
Eugência Pieruccini Guerrazzi; segundo consta da matrícula 51.360,
Armando Guerrazzi era casado com Nahir de Camargo Guerrazi e da
inicial, consta que o Espólio do mesmo é representado pela viúva Dulce
Guerrazi, esclarecer este fato, e se for o caso, providenciar os registros
e averbações necessários; da inicial não constou o nome da
proprietária Vera Ornela Cecantini Fontes, esposa de Petro Alcântara
de Almeida Pontes; do proprietário Fernando Pratis da Fonseca,
marido da proprietária Mercedes Guerrazzi Pratis da Fonseca (fl. 15).
As exigências são legítimas e devem ser
cumpridas em respeito ao necessário encadeamento de atos no registro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1020648-60.2019.8.26.0602

Apelação Cível no 1020648-60.2019.8.26.0602 -Voto no 31.123 - Sorocaba - Аνάφη
6
Em arremate, vale salientar que havendo
efetiva transmissão de bem imóvel – dos executados para o arrematante
- seria indispensável o recolhimento do imposto de transmissão (ITBI),
inclusive para expedição da própria carta de arrematação, na forma do
art. 901, § 2o do Código de Processo Civil: a carta de arrematação
conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou
individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a
prova de pagamento do imposto de transmissão, além da existência de
eventual ônus real ou gravame.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica